Tribunal: STF
Processo: HC 223530
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de writ com pedido de liminar impetrado em favor de Regis Daniel Almeida contra decisão do Superior Tribunal Militar que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus nos autos do HC 7000728-60.2022.7.00.0000/PE (documento eletrônico 15).



    A impetrante sustenta que 



    “[...] que o Paciente (militar do Exército Brasileiro, com mais de 25 anos de serviços prestados à Força), é portador de depressão severa há mais de 2 anos (Laudos de psiquiatras anexos) e com autorização judicial emitida pelo MM. Juízo da 29ª Vara Federal da 2ª Região/RJ para afastamento do serviço ativo militar - SAM até que seja submetido à perícia judicial daquela Justiça Federal do Rio de Janeiro, ESTÁ sofrendo constrangimento ilegal por meio de denúncia recebida pela JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – 7ª CJM e consequente expedição de mandado de prisão por alegado crime de deserção que informa aquela Justiça Militar – 7ª CJM ter se consumado durante o período (29/06/22 a 09/07/22) em que se encontrava o Paciente resguardado por Ordem Judicial da JFRJ para afastamento do serviço militar.



    Cumpre dizer que o militar possui duas decisões liminares a seu favor, uma liminar datada de 24/06/22 que determina que toda a notificação para apresentação do militar em sua Organização Militar - OM deve contar com a antecedência mínima de 15 dias, uma vez que em virtude de sua enfermidade precisa ser acompanhado por sua esposa que reside no Rio de Janeiro, o que importa no deslocamento do militar do Rio de Janeiro para João Pessoa diante de todo o pedido de apresentação em sua OM; e a segunda liminar datada de 27/07/2022 que em razão do agravamento do quadro médico do Paciente e com recomendação dos psiquiatras para que seja concedida a reforma do militar o Juízo da 29ª Vara Federal determinou o seu afastamento do serviço militar até a realização de prova pericial judicial, a qual ainda não foi realizada.



    Ainda assim, o Comandante da Base Militar de João Pessoa e consequentemente a Justiça Militar da 7ª CJM contabilizou o crime de deserção em período que não poderia ser contabilizado, uma vez que estava o militar protegido por liminar do Juízo da 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, o comprova a atipicidade da conduta e ilegalidade do processo instaurado.



    Ainda diante de todos esses fatos, ao levar o caso ao Superior Tribunal Militar – STM – a autoridade coatora, deixou de abordar em seu acórdão a atipicidade da conduta fator de extrema relevância, concedendo a ordem apenas de forma parcial para que o Paciente não sofra prisão preventiva ou no curso do processo, mas devendo responder ao referido processo penal militar, que não encontra sequer requisitos mínimos para o seu prosseguimento.



    Ressalta-se ainda que tal situação que traz ao militar a situação de ‘desertor’, coloca o Paciente na situação de agregado junto a sua Força, com o cancelamento de seus pagamentos, acesso à rede Hospitalar sua e de seus familiares, e demais benefícios que estavam sendo usufruídos no curso de sua Licença para Tratamento de saúde, em obediência às medidas Liminares concedidas.



    A referida situação que vem se arrastando desde junho de 2022, sem que a autoridade coatora tenha concedido a ordem de forma total, o que seria o razoável, diante da irregular situação do processo em curso e comprovada atipicidade da conduta do Paciente, continua a afetar a vida financeira do militar, o que tem trazido danos a sua subsistência, o não pagamento de pensão alimentícia de 3 de seus filhos menores (ficha financeira anexa), o não pagamento de empréstimos devido a suspensão de seus pagamento e inclusão de seu nome no Serasa/SPC (provas anexas).



    Tal situação é completamente absurda! Impor ao Paciente que responda por crime comprovada a atipicidade da conduta, como restará comprovado, está causando danos diretos ao militar, prejudicando o acesso de seus filhos menores a alimentos, negando meios mínimos de manutenção a sua subsistência e de seus filhos, colocando em risco a liberdade do militar que continua a responder a processo criminal militar mesmo comprovada a atipicidade da conduta, causando prejuízos irreparáveis.



    Diante da grave violação do direito fundamental do Paciente e da ilegalidade da decisão exarada pela Autoridade Coatora, o manejo do presente remédio Constitucional revela-se medida necessária e razoável” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “1. Seja concedida a ordem total em sede liminar, e no mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do Paciente com a nulidade do processo criminal em curso perante a 7ª CJM por comprovada atipicidade da conduta, bem como, não seja o militar obrigado a se apresentar no prazo de 15 dias na OM, suspendendo ainda os reflexos negativos trazidos com o referido processo criminal e a sua agregação e consequente cancelamento dos pagamentos do Paciente, o que vem afetando a sua subsistência e seus 3 filhos menores;



    2. Entendendo diversamente esse Exmo. Ministro, determine que o Paciente se apresente apenas ao Juízo dos autos judiciais em curso (7ª CJM), no retorno das atividades judiciais e por meio de videoconferência até que seja submetido à perícia judicial perante à Justiça Federal da 2ª Região, determinando ainda à Força que retome o pagamento do Paciente IMEDIATAMENTE uma vez que a situação vem afetando a sua subsistência e seus 3 filhos, sendo a sua única renda, não sendo razoável permanecer na referida situação até o final do processo ou fim do recesso forense;



    3. Seja de decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 7000728- 60.2022.7.00.000 – STM reformada, para constar a concessão total da Ordem, pela atipicidade da conduta comprovada e pelos riscos que traz ao Paciente e perecimento do direito no caso de ser mantida a r. decisão até o julgamento do mérito do writ ou parcial com o referido retorno IMEDIATO DO PAGAMENTO DO MILITAR E AUTORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO APENAS AO JUÍZO DA AÇÃO APÓS FINDO O RECESSO E POR MEIO VIRTUAL, tendo em vista os fatores estressores que enfrenta ao se deslocar para a sua OM em João Pessoa, além dos gastos que terá, estando desde OUT/22 sem os seus salários, o que não se demonstra razoável;



    4. Seja a Autoridade Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame da presente impetração.



    Pois bem, o art. 30 do Código de Processo Penal Militar determina que a denúncia deverá ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.



    Em sequência, o art. 77 do mesmo Codex estabelece que a inicial acusatória conterá “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão ora combatida:



    “Em seus fundamentos, aponta a Impetrante estar o Paciente amparado por Decisão liminar proferida pelo Juízo da 29ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, determinando que se mantenha afastado do serviço ativo até que seja finalizada a prova pericial no processo que apura a sua reforma no âmbito daquela jurisdição.



    O Paciente se encontrava em licença para tratamento psiquiátrico há mais de 2 (dois) anos, a qual, em tese, expirou no dia 29 de junho de 2022, data em que foi convocado para se apresentar em sua Unidade.



    É importante destacar que tal decisão precedeu de outro pronunciamento judicial, no qual fora deferida a permanência do afastamento do Paciente até que fosse submetido à avaliação por médico psiquiatra do Exército Brasileiro, quando, então, poderia aquela Força decidir pela sua permanência ou não no serviço ativo.



    Ocorre que o parecer expedido por médico particular que acompanha o Paciente recomenda a sua reforma, tendo em vista as vivências estressantes relacionadas ao trabalho, as quais prejudicam a sua saúde mental. Tal posicionamento diverge da Ata de Inspeção de Saúde, de 21 de junho de 2022, que considerou o Paciente apto para o serviço do Exército, com recomendações por 90 (noventa) dias. Por essa razão, foi judicializada a situação perante a vara competente da Justiça Federal.



    Mesmo diante da apontada divergência nos laudos e da determinação judicial de ser o paciente intimado com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para a prática dos atos administrativos perante a OM, a inicial acusatória foi regularmente recebida.



    Conforme a denúncia, o Paciente deixou de se apresentar em sua Organização Militar desde o dia 29 de junho de 2022, após regularmente convocado por seu superior em razão do término da licença para tratamento de saúde, razão pela qual passou à condição de desertor a contar de 9 de julho de 2022.



    Em 25 de outubro de 2022, o pleito liminar, para expedição de salvo-conduto, foi indeferido por falta de amparo legal e por se confundir com o mérito (evento 8).



    Contra essa decisão, insurgiu-se a Impetrante com novo pedido de habeas corpus, perante o Supremo Tribunal Federal (HC nº 221.843), ao qual foi negado seguimento pelo Relator, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, conforme certidão anexada aos autos (evento 13, ANEXO3).



    Por estarem os autos suficientemente instruídos, com as peças processuais facilmente acessíveis pelo sistema de processo judicial eletrônico da Justiça Militar da União (e-Proc), não houve solicitação de informações à autoridade indigitada coatora.



    A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opina pelo não conhecimento do Writ e, quanto ao mérito, pela denegação da ordem (evento 16).



    É o Relatório.



    Não obstante o Parecerista opinar pelo não conhecimento do presente habeas corpus, esta Corte tem flexibilizado o processamento de pleitos semelhantes para o trancamento de ação penal ou de arquivamento de inquérito. Assim, dada a ausência de formalidade explícita pela lei para o ajuizamento desta ação constitucional, admito a presente impetração.



    No tocante ao mérito, a Impetrante alega a falta de justa causa para o processamento da APM nº 7000120-46.2022.7.7.07.0007, em curso na Auditoria da 7ª CJM, atribuindo ao Paciente 2º Ten Ex QAO REGIS DANIEL ALMEIDA a prática delitiva capitulada no art. 188, inciso II, do CPM.



    Conforme explicitado na decisão liminar, a discussão quanto à capacidade do Paciente de permanecer no serviço ativo do Exército é matéria estranha à competência desta Corte Castrense, a qual já está em análise na 29ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. De acordo com o art. 124 da Constituição Federal, ‘à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei’.



    Em que pese a existência de parecer de médico particular indicando a necessidade de reforma do Paciente, o serviço de saúde do Exército considerou o nominado Oficial apto para o serviço e, assim, determinou o seu retorno no dia 29 de junho de 2022, com restrições pelo prazo de 90 (noventa) dias, cessando, assim, o período de licença de quase 2 anos.



    Por não ter comparecido na data estabelecida, foi considerado desertor a contar 9 de julho de 2022.



    É importante destacar a existência de Decisão oriunda da 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro deferindo a tutela provisória para determinar que o Exército assegure o afastamento/licenciamento do autor para tratamento de saúde ao menos até a conclusão da prova pericial nos autos conexos (evento1, DECISÃO/3).



    Ocorre que tal decisão fora proferida em 27 de julho de 2022, ou seja, em data posterior à suposta prática delitiva. Por essa razão, os indícios são suficientes para a instauração da ação penal.



    Por outro lado, a impetração não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a falta de justa causa para a persecutio criminis. Dessa forma, qualquer pronunciamento por esta Corte acerca do direito de o Paciente permanecer ou não afastado de suas atividades militares não só invadiria a competência da Justiça Federal, como suprimiria a jurisdição da instância a quo desta Justiça Especializada, a qual deve se pronunciar primeiramente quanto ao mérito do crime de deserção.



    Conforme salientado na decisão liminar:



    ‘Em que pese a relevância do quadro de saúde do Paciente, não se deve questionar, nesta fase processual, a validade de ato médico que o considerou apto para o serviço militar com restrição pelo prazo de 90 (noventa) dias. Coexistem os elementos indispensáveis para instauração da ação penal, indícios mínimos de autoria e de materialidade, com os requisitos formais do processo de rito especial.



    O risco iminente da prisão processual prevista no art. 454, § 4º, do CPPM, embora inafastável, não se sobrepõe ao preceito constitucional da liberdade provisória, desde que ausentes os requisitos da custódia preventiva. Assim, não se vislumbra na presente hipótese a imperiosa necessidade de se deferir a liminar pleiteada em face da aparente regularidade do processo’.



    Se por um lado a ação penal necessita seguir seu curso, interrompido justamente pela não apresentação ou captura do Paciente, por outro não se pode impor-lhe a prisão prevista no art. 452 do CPPM em face da flagrante dúvida quanto à tipicidade de sua conduta, a qual somente poderá ser analisada no curso do processo de conhecimento, não sendo o instrumento ora manejado meio apropriado para a averiguação de matéria probatória.



    Também não se verifica, ao menos por enquanto, os requisitos da decretação da prisão preventiva, previstos no art. 255 do CPPM, sobretudo por estar o Paciente amparado por decisão judicial que lhe assegura o direito de permanecer em tratamento de saúde.



    De início, a solução a ser dada ao presente habeas corpus deve atender a necessidade de assegurar o curso da ação penal com a garantia da liberdade provisória conferida ao Paciente. Por essa razão, verifica-se a possibilidade de conciliar as garantias do devido processo legal e da presunção de inocência. Nesse sentido, convém citar recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que se adequa ao presente caso, in verbis: [...].



    A jurisprudência deste Tribunal converge com o princípio da razoabilidade nesses casos, permitindo que o acusado em processo de deserção possa respondê-lo sem ter cerceado o seu direito de locomoção. Nesse sentido, colaciono os Arestos, in verbis: [...].



    Assim, vislumbrada a possibilidade de se flexibilizar o rigor da norma processual para conceder ao Paciente a oportunidade de comparecer em sua Organização Militar sem que lhe seja imposta a prisão cautelar prevista nos arts. 255 e 452, ambos do CPPM, tendo em vista decisão judicial que lhe assegura o afastamento provisório de suas atividades, e diante da imperiosa necessidade de se prosseguir com a regular ação penal em curso na primeira instância, impõe-se a concessão parcial da ordem. Necessário se faz, para tanto, o deferimento de prazo razoável para apresentação do Paciente, em coerência com o fixado pela 29ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Procedimento Comum nº 5028369-75.2022.4.02.5101/RJ, de 15 (quinze dias), tempo suficiente para se deslocar da cidade fluminense, local onde se encontra, para sua Organização Militar em João Pessoa/PB.



    No tocante ao pedido de extração de peças dos autos, para remessa ao Ministério Público Militar, a fim de se apurar eventual conduta de abuso de autoridade por parte do Comandante da Base Administrativa de João Pessoa/PB, verifica-se a perda de objeto dessa pretensão, em razão da abertura de vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a qual, certamente, não concordou com o argumento da impetração, já que nada mencionou a respeito no Parecer acostado no evento 6.



    Diante do exposto, voto no sentido de conceder parcialmente a ordem, a fim de que a Autoridade Militar competente se abstenha de efetivar a prisão cautelar do Paciente com fundamento nos arts. 254 e 255, ou no art. 452, todos do CPPM, desde que se apresente voluntariamente na Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, ou em outra que lhe for designada, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da intimação deste acórdão” (págs. 4-8 do documento eletrônico 15, grifei).



    Muito bem. Com efeito, extrai-se do teor do decisum combatido que estão presentes todos os requisitos previstos nos arts. 30 e 77 do CPPM de modo que é plenamente possível conhecer da imputação feita ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia.



    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes.



    IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes.



    V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 197.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator